Tribunal: TJBA
Processo: 8058760-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058760-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: Em segredo de justiça e outros

Advogado(s)
:
CAMILA CRISTINA PIRES SALES

AGRAVADO: UNIMED EXTREMO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

Advogado(s)
:
FELIPE TEIXEIRA VIEIRA, ALI ABUTRABE NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE CRIANÇA COM EPILEPSIA FOCAL E TRANSTORNO DO DESENVOLVIMENTO. SUSPENSÃO UNILATERAL DE ATENDIMENTOS EM REGIME DE INTERCÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COOPERATIVAS. TEORIA DA APARÊNCIA. PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE FORNECIMENTO. INAPLICABILIDADE DA AUTONOMIA SOCIETÁRIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE PERANTE O CONSUMIDOR. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO À SAÚDE DE MENOR. MULTA COMINATÓRIA. ADEQUAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por menor impúbere, representada por sua genitora, contra decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual se pleiteia a continuidade de tratamento multidisciplinar custeado por plano de saúde. A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando apenas à operadora contratante do plano de saúde a manutenção da assistência, excluindo da obrigação a cooperativa responsável pela execução dos atendimentos no município de residência da beneficiária, sob o fundamento de inexistência de vínculo contratual direto. A agravante sustenta que é beneficiária de plano contratado com operadora sem rede credenciada na cidade em que reside, sendo os atendimentos realizados por intermédio da cooperativa local integrante do Sistema Unimed. Narra que esta última suspendeu unilateralmente, sem aviso prévio ou justificativa concreta, os atendimentos eletivos prestados em regime de intercâmbio, interrompendo tratamento essencial para controle de epilepsia focal estrutural e transtorno comportamental com agitação psicomotora grave. Requer a inclusão da cooperativa executora local na obrigação de garantir a continuidade do tratamento prescrito.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a cooperativa integrante do Sistema Unimed que executa localmente os serviços médicos em regime de intercâmbio pode ser responsabilizada solidariamente pela continuidade do tratamento da beneficiária, ainda que inexista vínculo contratual direto com o consumidor.

III. Razões de decidir
3. A relação estabelecida entre operadora de plano de saúde e beneficiário configura relação de consumo, submetendo-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, que consagram a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento do serviço.

4. A ausência de vínculo contratual direto entre o consumidor e a cooperativa executora local não afasta sua responsabilidade quando comprovada a efetiva participação na prestação dos serviços assistenciais.

5. A suspensão unilateral de atendimentos anteriormente prestados em regime de intercâmbio evidencia a participação da cooperativa agravada na cadeia de fornecimento e impede o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

6. A autonomia societária das cooperativas médicas prevista na Lei n.º 5.764/1971 não se sobrepõe às normas de ordem pública do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser invocada para restringir a proteção do consumidor.

7. Aplicação da teoria da aparência ao Sistema Unimed, cuja atuação sob marca única e identidade visual comum gera legítima expectativa de unidade perante o consumidor, impedindo que a divisão administrativa interna entre cooperativas seja oposta ao beneficiário para afastar a responsabilidade pela prestação do serviço.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as cooperativas integrantes da rede Unimed respondem solidariamente quando participam da cadeia de fornecimento do serviço de assistência médica.

9. Demonstrada a probabilidade do direito diante da incidência do regime de responsabilidade solidária do Código de Defesa do Consumidor e da participação efetiva da cooperativa executora local na prestação dos serviços médicos.

10. Configurado o perigo de dano em razão da interrupção de tratamento multidisciplinar indispensável à saúde de criança portadora de epilepsia focal estrutural e transtorno comportamental grave, condição que exige acompanhamento médico e terapêutico contínuo, sob pena de agravamento neurológico e comprometimento do desenvolvimento.

11. Presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, impõe-se a concessão da tutela de urgência para assegurar a continuidade do tratamento.

12. Adequada a multa cominatória fixada para garantir o cumprimento da obrigação, observados os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e efetividade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido
para reformar a decisão agravada e determinar que as operadoras agravadas garantam, solidariamente, a continuidade do tratamento multidisciplinar da beneficiária, nos termos da prescrição médica, mantida a tutela antecipada recursal.

Tese de julgamento:
“As cooperativas integrantes do Sistema Unimed que participam da cadeia de fornecimento do serviço de assistência médica respondem solidariamente pela garantia do atendimento ao beneficiário, ainda que inexistente vínculo contratual direto com o consumidor.”
“Tendo sido prestados os serviços médicos em regime de intercâmbio, a cooperativa executora local não pode se eximir da responsabilidade pela continuidade do tratamento mediante alegação de autonomia societária.”
“A interrupção injustificada de tratamento médico essencial autoriza a concessão de tutela de urgência para assegurar a continuidade da assistência, especialmente quando se trata de criança portadora de enfermidade grave.”

Dispositivos legais relevantes citados
:
Constituição Federal, arts. 5.º, XXXII, e 196; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6.º, I e VI, 7.º, parágrafo único, 14, 25, § 1.º; Código de Processo Civil, arts. 300, 497, 537, § 1.º, 1.015, I, 1.019, I; Lei n.º 5.764/1971.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.665.698/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23.05.2017, DJe 31.05.2017; STJ, AgInt no AREsp 2.041.068/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 03.04.2023, DJe 27.04.2023; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8023221-60.2020.8.05.0000, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, j. 20.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.º
8058760-14.2025.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente
A. C. R., menor impúbere, representada por Marina Almeida Curvelo
, e partes recorridas
UNIMED OESTE DO PARÁ — COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
UNIMED EXTREMO SUL — COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED EXTREMO SUL, CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de Sessões, 2 de junho de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG28